Tribunal: TJSP
Processo: 1037705-11.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Embargos de declaração. Fornecimento de energia elétrica. Decisão monocrática que homologou o acordo e deu por prejudicada a análise do recurso. Oposição de embargos de declaração opostos pela autora. Acolhimento. honorários sucumbenciais devidos como determinado na r. sentença. Embargos acolhidos.
Embargos de declaração opostos pela ré. Alegação de omissão e contradição no v. acordão, pois os

Ementa:
Embargos de declaração. Fornecimento de energia elétrica. Decisão monocrática que homologou o acordo e deu por prejudicada a análise do recurso. Oposição de embargos de declaração opostos pela autora. Acolhimento. honorários sucumbenciais devidos como determinado na r. sentença. Embargos acolhidos.
Embargos de declaração opostos pela ré. Alegação de omissão e contradição no v. acordão, pois os honorários deveriam ser rateados. Não acolhimento. Rateio apenas das custas. Embargos acolhidos apenas para determinar o rateio das custas, nos termos do artigo 90, §2o do CPC.